Tribunal: TJES
Processo: 5010209-03.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010209-03.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A e outros (7)
APELADO: Gerente Fiscal da Secretaria da Fazenda Estadual do Espírito Santo e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5010209-03.2022.8.08.0024

APELANTES: KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTÉRMICOS S/A E OUTRAS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Kingspan-Isoeste Construtivos Térmicos S/A (“
e suas filiais
”, página 01 do id 3605893) impetraram Mandado de Segurança Preventivo com o objetivo de impedir a exigência do recolhimento do ICMS-DIFAL no exercício de 2022. No final da petição inicial as Impetrantes formularam o seguinte pedido:

“d) ao final, seja CONCEDIDA A SEGURANÇA em definitivo, com a convalidação da medida liminar pleiteada para que seja assegurado que às IMPETRANTES não se sujeitem à cobrança do diferencial de alíquota do ICMS incidente em operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS (ICMS Partilha), durante o exercício financeiro de 2022.” (Páginas 38-39).

Depois da apresentação de defesa pelo Estado do Espírito Santo (id 3605908), o MM. Juiz
a quo
proferiu a Sentença inserida no id 3605913, ocasião em que denegou a segurança com fundamento, inclusive, em precedente do excelso Supremo Tribunal Federal (STF) – o RE 1.287.019/DF (Tema n.º 1.093 da Repercussão Geral).

Como se nota, a resolução do caso em julgamento demanda análise de precedente de observância obrigatória (conforme art. 927, III, do Código de Processo Civil – CPC) do STF, o qual foi ementado nos seguintes termos:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. 1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. 3. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal. 4.
Tese fixada para o Tema nº 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”
. 5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. 6.
Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso
. (RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021). (Sem grifo no original).

A despeito da definição do Tema n.º 1.093 de Repercussão Geral, as Impetrantes, inconformadas com a conclusão contida na Sentença, interpuseram o recurso em julgamento (id 3605919) insistindo nos argumentos de que é inválida a lei estadual que regulamenta o ICMS-DIFAL porque editada antes da Lei Complementar n.º 190/2022, bem assim porque os princípios da anterioridade de exercício e nonagesimal seriam aplicáveis ao caso dos autos.

Como se vê, o que se discute no presente recurso é se a edição da Lei Complementar n.º 190/2022, por si só, é suficiente para a imediata cobrança do ICMS-DIFAL ou se haveria necessidade de observância dos princípios da anterioridade de exercício e nonagesimal.

A Constituição Federal (CF) estabeleceu os princípios da anterioridade anual (ou de exercício) e da anterioridade nonagesimal, em relação à vigência da norma tributária,
in verbis
:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...);

III - cobrar tributos:

(...);

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b.

Os mencionados princípios, como se percebe pela simples leitura dos dispositivos constitucionais ora citados, constituem garantia dos contribuintes diante de leis que instituem ou que aumentem tributos.

Ocorre que a Lei Complementar n.º 190/2022 não instituiu ou aumentou tributo, apenas regulamentou a forma de cálculo de um tributo já existente (ICMS-DIFAL).

O fato gerador já era tributado (operações interestaduais destinadas a consumidor não contribuinte) e a alíquota (final) permaneceu inalterada, devendo ser pago pelo mesmo contribuinte, motivo pelo qual não se vislumbra ofensa ao princípio da anterioridade (seja o de exercício ou o nonagesimal).

A questão da possibilidade de cobrança imediata do diferencial de alíquota (DIFAL), inclusive, já foi admitida pelo Ministro Alexandre de Moraes em Decisão prolatada na ADI 7070/DF em 17 de maio de 2022, na qual restou assim consignado:

“Deve-se reconhecer que a compreensão majoritária da CORTE no julgamento do RE 1.287.019-RG e ADI 5469 apontou a impossibilidade de que tais alterações normativas se consolidassem no mundo jurídico apenas com a normatividade estabelecida na própria Constituição, sendo necessária a edição de lei complementar pelo Congresso Nacional para a regularização do novo arranjo fiscal relacionado à sujeição ativa do ICMS nas operações em questão (divisão da arrecadação nas operações interestaduais destinadas a consumidor não contribuinte).

A conclusão daquele julgamento, entretanto, não parece ser suficiente para impor a incidência do princípio da anterioridade (...).

O Princípio da anterioridade previsto no art. 150, III, “b”, da CF, protege o contribuinte contra intromissões e avanços do Fisco sobre o patrimônio privado, o que não ocorre no caso em debate, pois trata-se um tributo já existente (diferencial de alíquota de ICMS), sobre fato gerador antes já tributado (operações interestaduais destinadas a consumidor não contribuinte), por alíquota (final) inalterada, a ser pago pelo mesmo contribuinte, sem aumento do produto final arrecadado.

Em momento algum houve agravamento da situação do contribuinte a exigir a incidência da garantia constitucional prevista no referido artigo 150, III, “b” da Constituição Federal, uma vez que, a nova norma jurídica não o prejudica, ou sequer o surpreende, como ocorre com a alteração na sujeição ativa do tributo promovida pela LC 190/2022 (EC 87/2015).”

Assim, é possível constatar que a edição da Lei Complementar n.º 190/2022, ao contrário do que sustentam as Apelantes, não importou em criação ou majoração de tributo, circunstância que excepciona a regra da anterioridade de exercício.

No mesmo sentido, aliás, os seguintes arestos deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e, ainda, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – inclusive em relação à anterioridade nonagesimal:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS/DIFAL DECORRENTE DE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS ENVOLVENDO MERCADORIAS REMETIDAS A CONSUMIDORES FINAIS - EDIÇÃO DA LC Nº 190/2022 QUE ALTEROU A LC Nº 87/96 - VALIDADE DA LEI - PRECEDENTE - RECURSO IMPROVIDO. 1 – O Supremo Tribunal Federal, ao decidir o Tema 1093, na data de 24/02/2021, fixou a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 2 - Por ocasião do julgamento, assentou a Suprema Corte que "são válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 81/2015, que preveem a cobrança do DIFAL nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. No entanto, não produzem efeitos enquanto não editada lei complementar dispondo sobre o assunto". 3 - Constatada a necessidade de Lei Complementar para amparar a cobrança, foi editada a LC n° 190/2022 que, alterando a Lei Complementar n° 87/96, regulamentou a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas ao consumidor final não contribuinte do imposto. Assim, tendo o STF sustentado a validade das leis editadas pelos entes federados após a EC 87/2015 - ficando apenas a eficácia dos referidos atos normativos subordinada à edição de Lei Complementar de caráter nacional -, referida condição restou efetivada com a vigência da citada Lei Complementar n° 190/2022. 4-
a Lei Estadual n. 10.446/2015, que alterou a Lei Geral do ICMS no Estado do Espírito Santo ao exigir o diferencial de alíquotas, uma vez editada antes da lei complementar tributária, com ela se tornou eficaz, não havendo que se falar em necessidade de edição de novas leis estaduais para fins de exação do ICMS-DIFAL
. 5 - “Ante a validade das leis estaduais que regulamentam a matéria, especialmente após o advento da Lei Complementar nº 190/2022, compartilho, vale repisar, em análise não exauriente, com o entendimento daqueles que consideram regular a cobrança do ICMS-DIFAL a partir da vigência do regramento geral sem a necessidade de observar a anterioridade, considerando a inexistência de criação ou majoração de novos tributos”. (TJES, Suspensão de Liminar n° 0001127-08.2022.8.08.0000) 6 - Recurso improvido (TJES, Apelação Cível n.º 5002289-75.2022.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Relator: Desembargador Manoel Alves Rabelo, julgado em 19.10.2022).

MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - DIFAL - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE E NONAGESIMAL - NÃO VERIFICADA - FECP - BASE DE CÁLCULO - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA. O Mandado de Segurança constitui um remédio constitucional destinado à proteção a direito líquido e certo, contra ato ou omissão de autoridade pública ou agente imbuído de atribuições do Poder Público, nos termos do inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição da República de 1988. Considerando que os princípios da anterioridade e noventena devem ser observados em relação às normas instituidoras do tributo, e não em relação à norma que veicula normas gerais, tem-se que mencionados princípios foram devidamente respeitados, uma vez que a lei que instituiu a cobrança ora impugnada foi publicada há mais de seis anos.
Diante da existência de previsão legal de incidência do tributo e do fato de a norma infralegal apenas regulamentar a forma de cálculo desse tributo, tem-se que não houve ofensa aos princípios constitucionais
. Diante da exigibilidade do ICMS, faz-se possível utilizar o montante decorrente dessa operação como base de cálculo para cobrança do FECP, consistente em um adicional de até dois pontos percentuais incidentes sobre a alíquota de ICMS para financiamento de Fundos Estaduais e Distritais de Combate à Pobreza. Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.139518-9/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2022, publicação da súmula em 20/10/2022).

Mandado de segurança. São Paulo. Pretensão de ver afastada a exigibilidade do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) nas operações de remessa de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do tributo domiciliados no Estado de São Paulo, de modo a impedir a aplicação de penalidades a esse título.
Alegada violação aos princípios da anterioridade tributária nonagesimal e geral. Descabimento. Tema 1.093 do STF. Lei Complementar Federal que não instituiu nem aumentou tributo, apenas implementou condição de eficácia de lei estadual anterior. Lei Estadual 17.470/21, cuja data de publicação deve ser considerada para os fins do art. 150, III, "b" e "c", da Constituição Federal. Precedentes
. Sentença que denegou a ordem mantida. Recurso não provido (TJSP; Apelação Cível 1017256-08.2022.8.26.0053; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/10/2022; Data de Registro: 24/10/2022).

Assim, com base no entendimento ora externado não se extrai, das razões recursais, fundamento bastante a demonstrar a necessidade de observância dos princípios da anterioridade – repito, tanto de exercício quanto a nonagesimal.

Destarte, porque as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da Sentença recorrida, de rigor o desprovimento da Apelação Cível interposta pelas Apelantes.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

Sem honorários (art. 25 da Lei n.º 12.016/09 e Súmulas n.º 512 do STF e n.º 105 do colendo Superior Tribunal de Justiça).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei Complementar n.º 190/2022 não instituiu ou aumentou tributo, apenas regulamentou a forma de cálculo de um tributo já existente (diferencial de alíquota de ICMS – ICMS-DIFAL). 2. O fato gerador já era tributado (operações interestaduais destinadas a consumidor não contribuinte) e a alíquota (final) permaneceu inalterada, devendo ser pago pelo mesmo contribuinte, motivo pelo qual não se vislumbra ofensa ao princípio constitucional da anterioridade, tanto de exercício quanto a nonagesimal. 3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.